Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA/DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a “ação de regresso” ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra J.F. dos S. e A. A. de J.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação regressiva inicialmente distribuído à Segunda Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, ao argumento de que se trataria de matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor e a parte ré teria domicílio na região administrativa de Santa Maria/DF; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília/DF para processar e julgar a ação de regresso, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro de Santa Maria/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente forem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamenta a declinação de competência (relativa) de ofício (CPC, art. 63 e parágrafos).
6. No presente contexto processual, a inicial distribuição da demanda ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF não configura seleção aleatória, porquanto existe pertinência territorial objetiva com relação ao domicílio da segunda ré localizado nessa circunscrição (Brasília/DF).
7. E a despeito da ação de regresso poder ser proposta no foro do domicílio da primeira parte ré, trata-se de competência territorial, de sorte que sua modificação poderia ocorrer, a princípio, após a alegação de incompetência relativa pela parte interessada (CPC, art. 65, e Súmula 33 do STJ), devendo, por isso, prevalecer a regra da perpetuação da competência (CPC, art. 43).
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Brasília/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inciso I, letra “a”, art. 93, inciso XIII; CPC, arts. 8o, 14, 42, 43, 44, 46 a 53, III, “a”, 62, 63, 65; Lei n.o 8.078/90, art. 101, inciso I; Lei n.o 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33; TJDFT, súmula 23; acórdão 1346259, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Câmara Cível, DJe: 17.06.2021; acórdão 1268726, Rel. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, DJe: 06.08.2020.